Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706531-45.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO À apelada, quanto ao id 35034662. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR